Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004393-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA SILVA DE LIMA - CPF: 039.570.832-06 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS NO NOME DA RECORRENTE. FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que a Recorrente possui outros apontamentos restritivos em seu nome, razão pela qual o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta majoração, sendo este mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAYARA CRISTINA SILVA DE LIMA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sendo sugerido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, MAYARA CRISTINA SILVA DE LIMA ajuizou ação em desfavor da EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARÁ, alegando que a Reclamada teria indevidamente inserido seu nome no cadastro do SCPC, visto que não possui nenhuma relação jurídica ou vínculo (dívidas) com a concessionária de energia em questão. Assim, pleiteou pela retirada da negativação dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da empresa a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em momento posterior, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito discutido nos autos, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 179391278):

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 186,84);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações,
constatada a existência de 02 (dois) apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (id. 179391264)
, esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica
.

Pelas razões expostas, acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023